Tribunal: TJMT
Processo: 1035493-66.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035493-66.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de In
adimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MAXUEL CESAR MORAIS - CPF: 025.631.111-02 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – OI MOVEL S/A – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA ANTES DE EXPIRAR O PRAZO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – NULIDADE VERIFICADA – DECISÃO MONOCRÁTICA ANULADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É nula a decisão monocrática que julga recurso inominado sem que decorrido o prazo para a parte reclamada apresentar contrarrazões, ante a ocorrência de cerceamento ao direito de defesa. Decisão monocrática anulada.

2. Recurso de agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela reclamada OI S/A contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamante, a fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Aduz o agravante que a decisão monocrática foi proferida sem antes findar o prazo para contrarrazões, caracterizando cerceamento do direito de defesa. No mais, pugna pela apreciação de suas contrarrazões.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023